Tribunal: TJDFT
Processo: 0744777-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. No caso de condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em autos distintos, havendo cominação de penas de reclusão e de detenção, que ostentam naturezas diversas, não há como somar as reprimendas para fins de estabelecimento do regime prisional, devendo ser cumprida primeiro a pena de reclusão e, em seguida, a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio, nos termos do art. 111, da LEP, que deve ser interpretado em consonância com os arts. 33, 69 e 76, todos do CP, e com o art. 681, do CPP.

2. Recurso de agravo conhecido e provido.